Tribunal: STF
Processo: ARE 1301531
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, do Tema 339 da sistemática de Repercussão Geral e da Súmula 279/STF (documento eletrônico 11).
    O agravante sustenta, em suma, que o RE foi interposto considerando as violações do art. 30, I, e 93, IX da Constituição Federal. Contudo, a decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que os arts. 2º e 97 não foram prequestionados. Tais dispositivos constitucionais não foram, de acordo com o recorrente, sequer citados no apelo extremo (págs. 3-4 do documento eletrônico 14).
    Afirma, também, que o art. 30, I, da CF foi devidamente apreciado pelo acórdão recorrido (págs. 5-6 e 10-16 do documento eletrônico 14).
    Registra que a Súmula 279/STF não incide na resolução da controvérsia (págs. 7-10 do documento eletrônico 14).
    Intimado, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo (documento eletrônico 23).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao agravante, uma vez que não se debate a violação dos arts. 2º e 97, da CF. Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Apelação Cível - Ação Popular - Subvenção concedida para construção de pista de aeromodelismo em área lindeira ao Clube beneficiado - Nulidade/invalidade do ato administrativo que determinou o repasse de verbas públicas Ressarcimento ao erário - Sentença de procedência - Recurso de parte dos requeridos.
    1. Inocorrência de prescrição - A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme disposição constitucional.
    2. Afronta aos princípios da isonomia, por benefício indevido a particulares, e principalmente da moralidade e da supremacia do interesse público - Evidenciada a lesão ao patrimônio público - De rigor o ressarcimento aos cofres públicos da quantia destinada irregularmente a construção da pista de aeromodelismo mencionada na exordial, bem como do valor das despesas com maquinários e mão de obra pública apurado em perícia judicial.
    3. Comporta parcial acolhida o recurso dos vereadores que, à época dos fatos, votaram favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei - Não há prova alguma nos autos de que os edis tenham sido de qualquer modo beneficiados com a aprovação do Projeto de Lei posto em realce - Imunidade material para votarem os projetos de lei de acordo com suas convicções, nos termos do art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal.
    R. Sentença parcialmente reformada para o fim de excluir os vereadores da obrigação de ressarcimento ao erário” (pág. 136 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 98 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 2°; 30, I e 93, IX, da Carta Magna.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Com essa orientação, cito o ARE 1.147.739-AgR/MA, de relatoria do Ministro Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 
    1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (grifei).
    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a Repercussão Geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Quanto aos demais fundamentos, o acordão recorrido assim apreciou a controvérsia:
    “[...]
    No entanto, comporta parcial acolhida o recurso dos vereadores que, à época dos fatos, votaram favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei que concedeu a subvenção pecuniária. 
    De fato, os vereadores gozam de imunidade parlamentar no exercício do mandato, conforme o art. 29, VIII, da CF, que diz: ‘inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município’. 
    Com efeito, a imunidade material do parlamentar quanto a seus votos, palavras e opiniões, não lhe dá proteção absoluta e limita-se ao exercício do mandato parlamentar. 
    No entanto, não há prova alguma nos autos de que os edis tenham sido de qualquer modo beneficiados com a aprovação do Projeto de Lei posto em realce. 
    Portanto, inexistindo comprovação de dolo ou culpa na conduta dos vereadores e possuindo imunidade material para votarem os projetos de lei de acordo com suas convicções, nos termos do art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal, não restou configurada a responsabilização pessoal na esfera civil” (págs. 144-145 do volume eletrônico 5). 
    Assim, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nessa linha de intelecção, transcrevo o RE 568.857-AgR/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Organização dos serviços de transporte coletivo municipal. Competência legislativa do município. Art. 30, I e V, da CF/88. 3. Concessão de serviço de transporte público urbano. Equilíbrio econômico e financeiro. Enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator